Tribunal: TJSP
Processo: 1033873-81.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PARTO PREMATURO. CARÊNCIA. Autora que entrou em trabalho de parto de forma prematura, com recusa de cobertura pelo plano sob a justificativa de não se ter completado o prazo de carência de 300 dias. Sentença de procedência, reconhecendo, diante do abuso, o dever de reembolso dos valores pagos e indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PARTO PREMATURO. CARÊNCIA. Autora que entrou em trabalho de parto de forma prematura, com recusa de cobertura pelo plano sob a justificativa de não se ter completado o prazo de carência de 300 dias. Sentença de procedência, reconhecendo, diante do abuso, o dever de reembolso dos valores pagos e indenização por danos morais. Insurgência por ambas partes. COBERTURA DEVIDA. Prazo de 300 dias de carência que se referia ao parto a termo, não sendo aplicável ao parto prematuro, realizado com 36 semanas e alguns dias, em situação de urgência. Aplicação do artigo 12, V, "c" c/c art. 35-C, ambos da Lei 9.656/98. Súmula 103 TJSP. Recusa de cobertura que se revelou injusta, a impor o dever de reembolso dos valores pagos pelos autores. DANO MORAL CONFIGURADO. Recusa que agravou o estado de aflição dos autores em relação ao nascimento de seu filho, exacerbando sentimentos de ansiedade e indignação frente à injusta recusa de atendimento. Indenização de R$ 10.000,00 fixada com moderação e razoabilidade frente às circunstâncias do caso concreto. Manutenção. Ilícito contratual, que determina a incidência dos juros de mora da citação. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação em 10% sobre o valor da condenação que não se mostra coerente com os parâmetros do artigo 85, §2o, I a IV do CPC, produzindo aviltamento da remuneração devida ao advogado. Majoração dos honorários fixados na sentença para 15% sobre o valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.